Tribunal: CARF
Processo: 15504.000469/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000469/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ABRACO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A
PREVENCAO DO ABUSO DE DROGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/10/2002, 01/11/2004, 01/12/2004
MULTA. RELEVAÇÃO. CORREÇÃO DA FALHA APÓS PRAZO DE
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É possível a relevação da multa desde que satisfeitos os requisitos de ser o
infrator primário, não tiver ocorrido nenhuma circunstancia agravante e o
pedido seja formulado dentro do prazo de impugnação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 822/832, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 807/817, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000469/2007-20
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração
DEBCAD 31.126.076-0, de fls. 02/06, lavrado em 16/10/2007, referente ao período de 01/2002 a
10/2005, com ciência da RECORRENTE em 01/11/2007, conforme assinatura no próprio auto
de infração (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei 8.212/99, no valor histórico de R$ 36.434,81.
Dispõe o relatório fiscal da infração (fl.14) que a RECORRENTE não informou
em GFIP todos os valores de remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestaram serviços, conforme planilha de fls. 16/23.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 28/48 em 04/12/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Não há dúvida de que é uma entidade beneficente de assistência social e, como tal, faz
jus à “isenção” destacada no caput do art. 55, da Lei n.8.212/91, não se enquadrando no
conceito de sujeito passivo disciplinado no artigo 121 do CTN.
Aduz a perda do direito da Seguridade Social de constituir o crédito tributário em
relação às competências 01/2002' a 10/2002, em razão da decadência operada.
Colaciona aos autos vasta jurisprudência nesse sentido.
Sustenta que as contribuições sociais estão sujeitas às regras constitucionais e cabe à Lei
Complementar dispor sobre normas gerais de prescrição e decadência, donde se extrai a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.2.12, de 1991.
Afirma que, ao contrário do registrado no relatório fiscal, preenche os requisitos
exigidos para o gozo da isenção prevista em lei, consoante declarado em GFIP. Os
requisitos arrolados nos incisos I e II, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, podem ser
comprovados através de documentos carreados aos autos. Em relação às demais
exigências, constantes dos incisos III, IV e V, do mesmo diploma legal, extraem-se do
próprio Estatuto Social que também acompanha a peça impugnatória.
Defende que o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)
concedido à Notificada, além de exteriorizar o direito à “isenção” inserta no § 7°, do art.
195 da CF/88, possui caráter declaratório, o que lhe confere efeitos ex-tunc, retroagindo
seus efeitos à data em que a Entidade reuniu todas as condições para ser reconhecida
como de Assistência Social, qual seja, a ocasião de sua constituição. Assim, sustenta
que não se pode exigir contribuições da Notificada em razão da inexistência do CEBAS
no período 18/09/2003 a 18/06/2007.
Sustenta que o registro da Associação como entidade beneficente de assistência social
junto ao INSS não é condição sine qua non ao deferimento da imunidade assegurada à
Notificada, que é um benefício garantido constitucionalmente. Sendo assim, não se pode
considerar a Associação como uma empresa do -tipo geral, sujeito passivo das
contribuições lançadas.
Informou que existe um processo de pedido de isenção junto ao INSS ainda pendente de
decisão definitiva - recurso protocolizado sob o n° 3597.0012_04/2002-47, em
04/03/2002.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

Apenas por excesso de zelo, colaciona guias de GFIP refeitas, no intuito de obter a
relevação da penalidade imposta. Informa que preenche os demais requisitos para a
concessão de tal benefício. Salienta que a correção das GFIP não traduz o
reconhecimento do débito discriminado na NFLD n. 37.126.075-2.
Requer a nulidade do auto-de-infração. Caso contrário, reque que seja reconhecida a
decadência do crédito apurado na competência de 01/2002 a 10/2002. Requer, ainda,
que seja relevada a multa ou, em caso negativo, seja determinada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no inciso Ill, do artigo 151, do
CTN.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 807/817):
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
PREVIDENCIARIO. INFRAÇAO. GFIP - OMISSAO DE FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias constitui infração à Legislação Previdenciária.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA. RELEVAÇÃO.
Satisfeitos os requisitos da primariedade e da ausência de agravantes, a correção da falta
é determinante, mediante pedido, para a relevação da multa aplicada.
Lançamento Procedente
Apesar de ter julgado procedente o auto de infração, a DRJ entendeu por reduzir o
valor da infração, aplicando o instituto da relevação da multa, conforme previsto no art. 291, §1o
do Decreto no 3.048/1999. Tal instituto prevê que a multa poderá ser dispensada, caso a autuado
seja réu primário, faça pedido neste sentido e corrija, dentro do prazo de impugnação, a infração
cometida.
A relevação foi parcial, posto que a fiscalização constatou que em três
competências (outubro/2002, novembro/2004 e dezembro/2004) a falha não foi corrigida. Deste
modo, manteve-se integralmente a multa destas competências.
Assim, a multa foi reduzida de R$ 36.434.81 para R$ 6.892,72.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/12/2009,
conforme AR de fl. 821, apresentou o recurso voluntário de fls. 822/832 em 08/01/2010.
Em síntese, defende que é uma entidade filantrópica imune às contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 195, §7o da Constituição Federal, circunstância que a
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

dispensaria do cumprimento da obrigação de informar em GFIP os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Ademais, alega que retificou as competências remanescentes no período de
apresentação do recurso voluntário, e pleiteou também a aplicação da relevação da multa nestas
competências.
Por fim, alega que a multa é desproporcional com a natureza e a extensão da
infração cometida, em decorrência de uma inobservância prontamente identificada e corrigida da
qual não resultou qualquer prejuízo ao erário. Diante do exposto, requer a nulidade da NFLD e,
caso não seja assim entendido, para que seja a multa relevada.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Entidade filantrópica
Sobre o tema, também não merecem prosperar os argumentos da RECORRENTE.
O presente caso envolve multa CFL 68 que é um reflexo de parte do lançamento de obrigações
principais objeto da NFLD 37.126.075-2 (processo no 15504.000470/2007-54). Neste sentido, as
questões relacionadas ao cumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91 para gozo da
isenção das contribuições previdenciárias devem ser discutidas no mencionado processo relativo
às obrigações principais, e não nestes autos.
Como o mencionado processo encontra-se sob minha relatoria e, na ocasião de
seu julgamento, não foram acolhidas as razões recursais da contribuinte sobre o tema envolvendo
a sua condição de entidade isenta das contribuições previdenciárias, utilizo como razões de
decidir os mesmos argumentos apresentados no voto relativo ao processo no 15504.000470/2007-
54, cujas razões recursais foram apreciadas em conjunto com este caso, na mesma sessão de
julgamento:
Inicialmente, cumpre ressaltar que toda a defesa da contribuinte gira em torno
do seu reconhecimento como entidade imune, não havendo nenhum questionamento
acerca da efetiva existência dos pagamentos identificados pela fiscalização.
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

Em seu recurso, a contribuinte aduz que cumpriu todos os requisitos materiais
estabelecidos pelo art. 55 para gozar da imunidade às contribuições para seguridade
social, isto é (fls. 603/605):
a) é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal (fls.
653/659);
b) é portadora do Registro perante o Conselho Nacional de Assistência Social –
CNAS e é portadora de Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos expedido
pelo CNAS (fls. 359/362);
c) promove gratuitamente a assistência social beneficente a pessoas carentes,
através da prestação de serviços na área da saúde;
d) os seus diretores não recebem nenhuma remuneração, como também não
usufruem de nenhuma vantagem ou benefício; e
e) aplica integralmente todo o seu resultado na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais.
Além disto, afirma que posteriormente obteve o CEBAS para o período de
19/06/2007 a 18/06/2010 (fls. 710), circunstância que comprovaria que a entidade era
de assistência social.
No entanto, a despeito dos Certificados apresentados pela RECORRENTE,
constata-se que a motivação do lançamento foi a falta de comprovação do registro da
RECORRENTE no cadastro do INSS como Entidade Filantrópica. Conforme dispôs a
autoridade lançadora no Relatório Fiscal, a própria RECORRENTE reconhecia que
não houve a concessão da isenção pelo INSS (fl. 316):
Solicitamos a apresentação de documentação referente ao processo junto ao INSS
requerendo a Isenção das contribuições previdenciárias, em TIAD emitido em
15/10/2007. O sujeito passivo informou que havia a solicitação porém reconhecia que
não houve a concessão da Isenção.
A falta de apresentação de certificado de isenção pelo INSS confirma a falta de registro
da fiscalizada no cadastro do INSS como Entidade Filantrópica e, portanto, estamos
considerando o sujeito passivo uma empresa do tipo geral que deve contribuir no FPAS
515.
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91 devem ser cumulativamente
atendidos para o gozo desta isenção. Assim, é de rigor observar a exigência legal de
requerimento da isenção perante o INSS, nos termos do art. 55, §1o, da Lei no
8.212/911.
Ou seja, a isenção das contribuições previdenciárias pelas entidades
beneficentes não é automática, necessitando de Ato Declaratório de Isenção expedido
pela Previdência Social.

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

Deste modo, as provas apresentadas pela contribuinte não são suficientes para
afastar o auto de infração; para tanto, a contribuinte deveria ter comprovado que havia
requerido junto ao INSS a isenção almejada e que era portadora do Ato Declaratório
de Isenção na época dos fatos geradores.
Neste ponto, reafirmo a constatação feita pela autoridade julgadora de primeira
instância quando verificou no Sistema de Arrecadação da Previdência Social –
CONFILAN Consulta a Entidades Filantrópicas – INSS/CNAS – espelho de tela
acostado à fl. 515, a existência do Protocolo INSS no 36378007388200713, na data de
26/11/2007, com reconhecimento da isenção em 01/03/2008. Contudo, o presente
lançamento se refere às competências de 11/2001 até 10/2005 (parte mantida após
reconhecimento da decadência). Portanto, o reconhecimento da isenção em
01/03/2008 não altera o lançamento.
Sendo assim, não há como acatar o pleito da RECORRENTE, por ausência de
cumprimento do requisito exigido no art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91.
Em outra parte do seu Recurso, a RECORRENTE afirma que o seu registro
“como entidade filantrópica junto ao INSS não é condição sine quo non ao
deferimento da imunidade assegurada àquela, pois certo é que o Certificado de
Entidade de Assistência Social, que como dito, ratifica a natureza filantrópica da
instituição, possui caráter declaratório, produzindo seus efeitos retroativamente, de
maneira que o benefício que se pretende é garantia constitucional” (fl. 607).
Contudo, o próprio art. 55, em seu parágrafo 1o, faz a exigência do
requerimento da isenção perante o INSS, não sendo possível afastar a aplicação da
referida norma, pois, como bem observou a DRJ de origem, este é requisito de
procedibilidade previsto legalmente.
Assim, entendo ser de rigor a exigência de comprovação do requisito
estabelecido pelo art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91 para comprovar o direito à isenção
pleiteada.
Ainda que se levante o argumento de que este requisito do art. 55, §1o, da Lei no
8.212/91 apenas poderia ter sido estabelecido por lei complementar (o que não foi
arguido neste caso), não compete a esta Corte administrativa reconhecer a
inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esclareça-se, também, que tal questão foi levada ao crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema
com repercussão geral reconhecida (tema 0032), fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada
questão objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em
face da última decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade,
não podendo ser afastada a sua aplicação por esta Corte, nos termos da já citada
Súmula CARF no 02 e do art. 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros
das turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o
acórdão proferido pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que
impede sua aplicação neste julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no
acórdão no 2201-007.263, proferido em 02/09/2020, as quais utilizo como razões de
decidir pois também trata de um caso envolvendo o não cumprimento do requisito do
art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da
recorrente ter apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da
conta patronal da Contribuição Previdenciária sem que tivesse
formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei
8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária,
considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo
constitucional supracitado é matéria reservada a lei complementar é
questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no
julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com
repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas
pelos membros desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto,
ainda não foi certificado trânsito em julgado da referida Decisão da
Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do
art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-
se, assim, em plena harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal
juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem pontuado pela
Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule
qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco
institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a
desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a imunidade em
questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a
alteração do lançamento ou da decisão recorrida.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, o STF, quando da análise conjunta
do mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI
2.036,da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, entendeu que os aspectos
procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle
das entidades beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei
ordinária; por outro lado, é exigível a lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195,
§ 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como
“definir que a imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da
receita bruta for destinado à prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei
complementar; ao passo que outras questões, como a mera certificação prevista no art.
55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida mediante lei ordinária.
Assim, a tese (não definitiva) existente hoje no STF é no sentido de ser válida a
exigência do normas procedimentais para o gozo da imunidade podem ser exigidas por
lei ordinária. Referida questão fica clara nas palavras expostas pelo Ministro Luís
Roberto Barroso no voto em que acompanhou a decisão da Ministra Relatora Rosa
Weber quando do julgamento do RE 566.622, em 18/12/2019, antes da oposição dos
embargos de declaração que hoje estão pendente de apreciação. Na ocasião, o
excelentíssimo senhor Ministro observou o seguinte:
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também estou
votando na linha da Ministra Rosa Weber, para reconhecer a aparente contradição,
considerar constitucional o Cebas e reafirmar – porque não mudei de opinião – o
entendimento de que aspectos procedimentais das imunidades podem estar previstos em
leis ordinárias, enquanto os que estabelecem condições para fruição material da
imunidade devem estar previstos em lei complementar.
Estou igualmente dando provimento aos embargos, em todos os feitos, na linha proposta
pela Ministra Rosa Weber. Apenas deixo claro que uma coisa é procedimento e outra
coisa é exigência material. Nessa linha, considero que o Cebas é válido.
Portanto, acompanho a Ministra Rosa Weber.
Portanto, resta claro que a tese do STF (ainda não definitiva, como visto) é de
ser constitucional a previsão de normas procedimentais para gozo da imunidade por lei
ordinária. Neste caso, entendo que o requisito do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91
apenas “define um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre
a desoneração fiscal”, como exposto no voto anteriormente citado (acórdão no 2201-
007.263)
Portanto, tendo em vista que o RECORRENTE não apresentou a comprovação
que possuía Ato Declaratório de Isenção fornecido pelo INSS, nos termos do art. 55,
§1o, da Lei no 8.212/91, é imperioso reconhecer a inexistência de qualquer imunidade
às contribuições para seguridade social.
Além da questão acima exposta, no período de 18/09/2003 a 18/06/2007 a
RECORRENTE sequer era portadora do CEBAS, como bem pontuou a autoridade
julgadora de primeira instância. Conforme documentação acostada aos autos, a
contribuinte apresentou certificados expedidos pelo CNAS de entidade beneficente de
assistência social dos seguintes períodos: 18/09/1997 a 17/09/2000 (processo no
28984.019631/95-84 de 18/09/1997 – fl. 360); 18/09/2000 a 17/09/2003 (processo no
44006002790/2000-66 de 19/02/2001 – fl. 362); e 19/06/2007 a 18/06/2010 (processo
no 710l0.001373/2007-10 de 02/10/2007 – fl. 710). Sendo que neste último
Certificado, consta averbação dando conta de que ficou em descoberto o período de
18/09/2003 a 18/06/2007 em razão da não renovação do certificado.
Logo, não tendo o RECORRENTE apresentado qualquer argumento que
questionasse a efetiva ocorrência dos fatos geradores das contribuições, atestados a
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

partir da análise de sua folha de pagamento, o lançamento não deve sofrer qualquer
alteração.
Neste sentido, não merece acolhida a defesa da RECORRENTE.

Da Relevação da Multa Aplicada
Ato contínuo, a RECORRENTE pleiteia a relevação da multa aplicada, tendo em
vista que corrigiu as três competências remanescentes imediatamente após a prolação do acórdão
pela DRJ.
Contudo, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, apenas autorizava a relevação da multa caso a infração seja corrigida no prazo de
interposição da impugnação. Veja-se o art. 291, com a redação do Decreto no 6.727/2009,
vigente à época da lavratura do auto de infração:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Assim, tendo em vista que a RECORRENTE apenas retificou as competências
remanescentes posteriormente à impugnação, não é possível relevar a multa incidente nas
competências de outubro/2002, novembro/2004 e dezembro/2004.
Ademais, o Decreto no 6.727, de 12/01/2009, revogou o citado art. 291 do Decreto
no 3.048/1999. Ou seja, em 30/12/2009, data em que a RECORRENTE corrigiu as GFIPs
relativas às competências 10/2002, 11/2004 e 12/2004 (fls. 896/912), não mais existia previsão
legal para relevação da multa.
Nego, portanto, o pedido de relevação da multa realizado pela RECORRENTE.

Das Alegações De Inconstitucionalidade – Do caráter confiscatório
Por fim, alega a RECORRENTE – ainda que de maneira discreta – que a cobrança
da multa tem caráter confiscatório, o que violaria a regra insculpida no art. 150, IV da
Constituição Federal.
Como se observa, tais questões têm natureza meramente constitucionais. Assim,
quanto a este tópico, entendo ser aplicável a Súmula CARF no 02 e o caput do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72, não sendo competência desta Turma se manifestar sobre essa questão.
Decreto no 70.235, de 1972
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000469/2007-20

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital